Tribunal: TJBA
Processo: 8045823-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045823-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCEL DE CARVALHO DULLBERG Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Marcel de Carvalho Dullberg contra Acórdão da Segunda Câmara Cível que julgou prejudicado o Agravo Interno e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O embargante alega omissão do julgado quanto a argumentos que, segundo sustenta, comprovariam sua hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise de argumentos apresentados pelo embargante para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça, a justificar a integração do julgado ou eventual efeito modificativo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente se justificam quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, pois o Acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa à gratuidade de justiça, com fundamentação clara e suficiente. O Acórdão embargado considerou a renda mensal líquida de R$ 20.640,43, a ausência de comprovação idônea do endividamento alegado e o deferimento do parcelamento das custas como razões para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Os elementos apontados como omitidos – recebimento de restituição de imposto de renda, plano de saúde custeado por terceiro e contratação de advogado particular – não configuram, por si sós, elementos suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo julgado, que avaliou a capacidade econômica global do embargante. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, tem natureza relativa, sendo afastada pela prova em contrário constante nos autos. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente de forma fundamentada as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, conforme dispõe o art. 489, § 1º, IV, do CPC. Os embargos opostos têm nítido caráter infringente e buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8045823-69.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, MARCEL DE CARVALHO DULLBERG, e, como embargada, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)